Tribunal: TJPA
Processo: 0802696-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802696-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ABRIGO FUNPAPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que determinou o pagamento antecipado de despesas com diligências de Oficiais de Justiça em execução fiscal, nos termos do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. O Município alega a ilegalidade da decisão e busca a sua reforma, argumentando que a Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos Oficiais de Justiça já cobriria tais despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Externa (GAE) exclui a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos Oficiais de Justiça pela Fazenda Pública; e (ii) avaliar a constitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal Pleno já firmou entendimento, por meio do IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000, de que a GAE não supre a obrigação de antecipação das despesas de diligências em execuções fiscais, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.969/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015, por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito processual. No entanto, isso não afasta a obrigatoriedade da Fazenda Pública de antecipar as despesas, conforme interpretação do art. 39 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e entendimento consolidado na Súmula 190 do STJ.

5.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 396), reafirmou que a Fazenda Pública deve adiantar o numerário para o custeio das diligências dos Oficiais de Justiça, inclusive quando processadas na Justiça Estadual, corroborando a necessidade da antecipação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Gratificação de Atividade Externa (GAE) não supre a obrigação da Fazenda Pública de recolher antecipadamente as despesas com diligências dos Oficiais de Justiça em execuções fiscais.

2.

A declaração de inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não afasta a obrigatoriedade de antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme a Súmula 190/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Lei nº 8.328/2015, art. 12, § 2º (declarado inconstitucional); LEF, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.969/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2022; STJ, Súmula 190; STJ, REsp 1.144.687/RS (Tema 396), Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.05.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal interposto pelo
Município de Belém
em face da
decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal (nº 0129674-15.2015.8.14.0301) ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Abrigo Funpapa.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

II – Caso seja requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, visando o cumprimento do último despacho proferido nos autos, encaminhe-se à UNAJ para emissão do boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referente à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 52
6069 - Pág. 1/15), a patrona do agravante narrou que a decisão agravada faz expressa referência a Portaria Conjunta nº 001/2016 – GP/CJRMB/CJCI, e ao art. 12, §2º, da Lei nº 8.328/20152, exigindo o recolhimento antecipado de despesas a cargo da Fazenda Pública agravante a fim de custear diligências dos Oficiais de Justiça.

Aduziu, em síntese, a ilegalidade da decisão proferida pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 582806 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 2636537 - Pág. 1
).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 2647989 - Pág. 1
/2)
.

Através da decisão de ID 4781708 - Pág. 1, determinei a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informou o dessobrestamento do feito realizado no sistema processual PJe, tendo em vista o julgamento da supramencionada temática pelo colendo Supremo Tribunal Federal através do RE 1.259.906/PA (Num. 17657355 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se sobre o pagamento antecipado das despesas relativas às diligências de Oficiais de Justiça nas Ações de Execução Fiscal ajuizadas pela Fazenda Pública.

Ressalto, inicialmente, que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000 e fixou a seguinte tese sobre o presente tema:
"A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos."

Destarte, concluiu o referido julgado que a gratificação específica para custeio de transporte recebida pelos Oficiais de Justiça do Estado do Pará, por meio de inclusão de verba indenizatória, denominada Gratificação de Atividade Externa -GAE, prevista no art. 28, inciso III, da Lei Estadual nº. 6.969/07, não possui identidade com a parcela prevista no art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, uma vez que esta refere-se ao recolhimento específico de numerário destinado a custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, enquanto a GAE é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça, de forma generalizada, motivo pelo qual, possuem fatos geradores diversos.

Posteriormente, o Estado do Pará e o Município de Belém interpuseram Recursos Extraordinários em face da mencionada decisão perante o colendo Supremo Tribunal Federal, distribuídos sob nº 1.259.906/PA, suscitando a inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, os quais foram providos por decisão monocrática do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.969/PA.

No julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.969/PA, o Pretório Excelso, por maioria, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal
.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. 2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 5969, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022

PUBLIC 16-11-2022)”

Com efeito, conforme ficou assentado no supramencionado julgado, o fato do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 ser declarado inconstitucional não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190, que preceitua o seguinte:

“Súmula 190 - Na Execução Fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”

Ademais, corroborando com esse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1144687/RS, que originou o Tema Repetitivo 396, fixou a seguinte tese:

"Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, §1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi e adem legis dispositio."

Outrossim, em decorrência do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, a decisão agravada deve ser mantida no que se refere à necessidade da Fazenda Pública recolher antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará em processos de Execução Fiscal.

Esse entendimento foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. IRDR. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECÍFICO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015, QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS, EM VIRTUDE DA SÚMULA 191 DO STJ E DO TEMA 396 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de revogar a decisão interlocutória que determinou que o Município de Belém recolha as custas relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça na Execução Fiscal requerida pelo agravante. 2. No IRDR distribuído sob o Tema 03, este Egrégio Tribunal fixou a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015 pelo STF na ADI 5.969/PA não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções ficais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190/STJ, aplicando-se ainda, o Tema 396 do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802952-25.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 )

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.969/PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802486-31.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR. TESE: PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº5.969/PA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ART. 12 DA LEI Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Interpretação da necessidade de antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública em execuções fiscais conforme Súmula nº 190 do STJ e legislação aplicável, com destaque para o não-cabimento da aplicação da Gratificação de Atividade Externa para tais despesas. 2. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, com base no princípio da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. 3. Decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade formal da norma, mantendo a necessidade de antecipação das custas pela Fazenda Pública, reiterando a interpretação do STJ sobre a matéria e a jurisprudência correlata do próprio STF. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0009023-13.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024